Tribunal: TJDFT
Processo: 0745445-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745445-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Agrimar Batista da Silva Agostinho Caldas do Vale Paraná Agripino Ribeiro Grigorio Aguiomar Batista da Silva Alvino Lucio Batista Agravado: Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Agrimar Batista da Silva, Agostinho Caldas do Vale Paraná, Agripino Ribeiro Grigorio, Aguiomar Batista da Silva e Alvino Lucio Batista contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, na fase de cumprimento de sentença inaugurada nos autos no 0001766-61.1996.8.07.0001. À autarquia agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos das regras previstas nos artigos 183, caput, e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator